Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS REMANESCENTES. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente acerca da mesma matéria.
2. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado.
3. No caso de dissolução parcial da sociedade empresária, é o patrimônio dessa que será utilizado para o pagamento dos haveres do sócio retirante, direcionada a obrigação em desfavor do sócio remanescente apenas no caso de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Se a sentença objeto de cumprimento não impõe condenação direta aos sócios remanescentes no que concerne ao pagamento dos haveres apurados, os atos constritivos devem ser direcionados, inicialmente, ao patrimônio da empresa.
5. Recurso conhecido e provido.